Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁULO. PERÍCIA E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DE CINCO ANOS. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/6. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante por falta de mandado judicial, pois os elementos demonstram que a genitora do acusado concedeu a devida autorização para o ingresso dos policiais na residência.
2. Correta a condenação do réu por furto qualificado, baseada em provas legítimas, colhidas conforme os preceitos legais, sob o crivo do contraditório, não merecendo acolhida, portanto, o pedido de absolvição por insuficiência probatória, tampouco a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, tendo a perícia atestado o rompimento de obstáculo.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça, o envolvimento de condenado, em cumprimento de pena, na prática de outros crimes, é circunstância apta a valorar negativamente a culpabilidade, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, nos termos do artigo 36, § 2o, do Código Penal.
5. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, obsta a configuração da agravante da reincidência, mas não afasta a caracterização dos maus antecedentes.
6. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta Corte e do c. STJ.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.